Tribunal: TJPA
Processo: 0832197-80.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832197-80.2020.8.14.0301

APELANTE: FABIO GEOVANI SOUZA SOARES

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0832197-80.2020.8.14.0301

APELANTE: FABIO GEOVANI SOUZA SOARES

Advogado do(a) APELANTE: ALESSANDRO DO CARMO CROMWELL - PA28484-A

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogados do(a) APELADO: CAMILA DE ANDRADE LIMA - BA29889-A, FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR - PE23289-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DA COVID-19. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE 1º GRAU. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de revisão de contrato de financiamento de veículo, reconhecendo a aplicação da teoria da imprevisão em razão da pandemia da COVID-19 e suspendendo a exigibilidade das parcelas vencidas entre 28/02/2020 e 31/12/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a correção da aplicação da teoria da imprevisão ao caso, considerando a alegação de inadimplência anterior à pandemia e a suposta quebra do equilíbrio econômico do contrato para o banco apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de 1º grau fundamentou-se na redução significativa da renda do recorrido, motorista de aplicativo, devido à pandemia, conforme provas nos autos.

4. A teoria da imprevisão, prevista no art. 478 do Código Civil, foi corretamente aplicada, pois a pandemia representou fato extraordinário e imprevisível que alterou substancialmente a base econômica do contrato.

5. Precedentes e doutrina reconhecem a possibilidade de revisão de contratos em situações de força maior. A pandemia foi considerada evento excepcional, justificando a intervenção para preservar a relação contratual.

6. A inadimplência inicial, ainda que datada de 28/02/2020, coincidiu com o início dos reconhecidos impactos da pandemia, reforçando o argumento de onerosidade excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "A pandemia da COVID-19 constitui fato que autoriza a aplicação da teoria da imprevisão para suspensão de obrigações contratuais, assegurando-se a continuidade do contrato sem encargos adicionais, exceto correção monetária."

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 478.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL nº 0017609-69.2020.8.19.0202; TJ-PR, APL nº 0019736-34.2020.8.16.0017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e NÃO prover o Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente o pedido de revisão contratual formulado por FABIO GEOVANI SOUZA SOARES nos autos do processo nº. 0832197-80.2020.8.14.0301.

O autor, motorista de aplicativo, alegou ter firmado contrato de financiamento de veículo com o requerido e que, em virtude da pandemia da COVID-19, sofreu significativa redução em sua renda, tornando inviável o pagamento das parcelas do contrato.

O juízo de primeiro grau, reconhecendo a aplicabilidade da teoria da imprevisão e a alteração da base econômica do contrato, determinou a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas entre 28/02/2020 e 31/12/2020. Além disso, ordenou que as parcelas suspensas fossem cobradas ao final do financiamento, sem juros ou encargos adicionais, exceto a correção monetária pelo índice contratualmente previsto, garantiu a posse do veículo pelo autor e impediu a negativação de seu nome por valores cuja exigibilidade foi suspensa.

A recorrente, em suas razões de apelação, alega que a inadimplência do recorrido já havia ocorrido antes do início da pandemia, em fevereiro de 2020, o que afastaria a aplicação da teoria da imprevisão e tornaria injustificável a decisão de primeira instância. Sustenta ainda que a sentença acarreta desequilíbrio econômico ao banco, comprometendo a oferta de crédito e a segurança das relações contratuais. Requer a reforma integral da decisão para declarar improcedentes os pedidos do autor e pleiteia, subsidiariamente, a incidência de juros remuneratórios sobre as parcelas postergadas.

Coube-me a relatoria do feito após regular distribuição.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador relator

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente e por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante do preparo protocolado juntamente com o recurso de apelação.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

III - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente o pedido contido na inicial para ao aplicar a teoria da imprevisão, determinou a suspensão do contrato de financiamento do veículo do autor com o seu pagamento após a última parcela contratual previsto para 28/08/2023), em valor não superior ao valor da parcela inicialmente ajustada, SEM acréscimo de juros ou de quaisquer outros encargos contratuais, a exceção da correção monetária.

Pois bem, inicialmente o banco-apelante alega a existência de violação aos princípios contratuais do pacta sunt servanda e da boa-fé. Bem como, a inexistência de caso fortuito ou força maior hábil a ensejar a aplicabilidade da teoria da imprevisão.

Ao compulsar detidamente os autos, verifico que a decisão não merece reparo.

A sentença proferida pelo juízo a quo, ao acolher o pedido de revisão contratual, pautou-se na análise dos elementos de prova apresentados, constatando que o recorrido, em virtude da pandemia, sofreu uma considerável redução em sua renda mensal, prejudicando a capacidade de adimplir suas obrigações contratuais.

A decisão de primeira instância aplicou corretamente a teoria da imprevisão, nos termos do art. 478 do Código Civil de 2002, que prevê a possibilidade de resolução do contrato quando, por acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, a prestação de uma das partes se torna excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra. No presente caso, a revisão foi preferida à resolução, em observância ao princípio da conservação dos negócios jurídicos.

A doutrina contemporânea e a jurisprudência reconhecem a aplicação da teoria da imprevisão nos contratos de execução continuada, especialmente em situações excepcionais, como a pandemia da COVID-19. Segundo Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2018, p. 518), a teoria da imprevisão se fundamenta em três requisitos cumulativos: (i) superveniência de uma circunstância imprevisível; (ii) alteração substancial da base econômica do contrato; e (iii) onerosidade excessiva para uma das partes.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA. 1. A lide encontra amparo no Código de Defesa do Consumidor. 2. Neste sentido, o verbete nº 297 da Súmula do E. Superior Tribunal de Justiça. 3. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora, instituição financeira, contra a sentença prolatada nos autos de ação de busca e apreensão, que, revogou a liminar e julgou improcedente o pedido de busca e apreensão. 4. In casu, as partes celebraram um contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia do automóvel placa KRX-7454 (indexadores 55 e 58). 5. Mitigando o princípio da força obrigatória dos contratos, a teoria da imprevisão objetiva a resolução ou a revisão do contrato, caso algum acontecimento superveniente e imprevisível desequilibre a sua base econômica, impondo a uma das partes obrigação excessivamente onerosa. 6. O Código Civil disciplina a matéria teoria da imprevisão. Arts. 478; 479 e 480. 7. A Teoria de Imprevisão veio mitigar o princípio da força obrigatória dos contratos, que possibilita a revisão dos contratos, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, o que se pode verificar nos autos, com a situação originada pela pandemia do Coronavírus-2019, se encaixando no conceito de evento extraordinário e imprevisível, mencionado no art. 478 do CC/02. 8. É cediço que, a pandemia do Coronavírus-2019 gerou efeitos financeiros para ambas as partes, contudo, os efeitos são diversos para as partes, eis que a parte autora, instituição financeira de grande porte e, ao que tudo indica, seu negócio não foi um dos mais atingidos pela pandemia, ao contrário da parte ré (consumidora) vendedora informal. 9. Dos autos, pode-se, ainda, verificar que a ré, consumidora, tentou resolver sua questão de forma administrativa, conforme e-mail juntado ao feito (indexador 146). 10. Ademais, realizou o pagamento de parcelas, através de depósito judicial (indexadores 238/239), em razão da recusa do Banco autor, ora apelante, em aceitar aludidos pagamentos, demonstrando a sua boa-fé, levando a afastar os encargos moratórios que levaram à parte autora ingressar com a presente ação de busca e apreensão. Desta feita, merece manutenção a sentença que revogou a liminar deferida e julgou improcedente o pedido autoral. 11. No que se refere aos ônus de sucumbência, o Juízo a quo os arbitrou corretamente. 12. Manutenção da sentença. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00176096920208190202 202200188304, Relator: Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 09/02/2023, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA – COVID-19. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FATO SUPERVENIENTE IMPREVISÍVEL QUE MUDA A CONDIÇÃO FINANCEIRA DO AUTOR. FORÇA MAIOR. TEORIA DA IMPREVISÃO. EVIDENTE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DAS PARCELAS DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. VEDADA A COBRANÇA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. SUSPENSÃO RECONHECIDA QUE NÃO CARACTERIZA MORA DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - APL: 00197363420208160017 Maringá 0019736-34.2020.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 29/05/2022, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/06/2022)

A pandemia representou uma circunstância imprevisível de caráter mundial, impondo drásticas medidas de isolamento social e fechamento de estabelecimentos, o que impactou significativamente diversos setores econômicos, incluindo a atividade dos motoristas de aplicativos. A redução drástica da demanda e, consequentemente, da renda do recorrido, demonstra o cumprimento dos requisitos necessários para a aplicação da teoria.

Ademais, conforme entendimento expresso no enunciado n. 176 da Jornada de Direito Civil, deve-se considerar a imprevisibilidade e a extraordinariedade dos fatos que geram o desequilíbrio contratual, bem como as consequências que advêm desses fatos. Isso está alinhado com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil.

Embora a recorrente alegue que a inadimplência do recorrido já se iniciara antes da pandemia, entendo que a primeira parcela em atraso data de 28/02/2020, período em que os impactos da pandemia já eram reconhecidos no Brasil. Assim, o argumento de que a pandemia não influenciou a dificuldade financeira do recorrido não encontra respaldo.

Portanto, reconheço como correta a sentença do juízo de origem, que aplicou a teoria da imprevisão com base em fundamentos sólidos e em consonância com os princípios do direito contratual e de consumo. A manutenção do contrato, com a suspensão da exigibilidade das parcelas e a previsão de pagamento ao final do financiamento sem encargos adicionais, exceto a correção monetária, preserva a continuidade da relação jurídica de forma equitativa.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
A APELAÇÃO INTERPOSTA, MANTENDO IN TOTUM A SENTENÇA VERGASTADA.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

Belém, 11/12/2024